Tribunal: TJDFT
Processo: 0705283-81.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito Processual Civil. Recursos Inominados. Execução de título extrajudicial. Interesse de menores. Incompetência absoluta do juizado. Matéria de ordem pública. Patrocínio simultâneo. Litigância de má-fé configurada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos pelos advogados Dr. Edson Nunes Batista e Dra. Cláudia Gontijo da Rocha Atta, e pela parte executada, Abraão da Silva Costa, contra a sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito (ID 81074055). 1.1. O Juízo de primeiro grau reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão de interesse de incapazes, e condenou as partes e seus respectivos advogados, de forma solidária, ao pagamento de multa por litigância de má-fé e custas processuais, em virtude da prática de patrocínio simultâneo. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em verificar: (i) se os Juizados Especiais são competentes ou não para processar a causa; (ii) se a conduta dos advogados configura patrocínio simultâneo e litigância de má-fé; (iii) se a imposição de multa e custas solidárias aos advogados, bem como a determinação de expedição de ofícios à OAB/DF e ao Ministério Público, foi uma medida legal e proporcional; (iv) se o executado faz jus à gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte executada.
4. Nos termos do art. 8o da Lei n. 9.099/95, não poderão ser partes no Juizado Especial o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Ainda, o art. 51, IV, da mesma Lei aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o.
5. No caso, verifica-se que o crédito executado, conforme revelado nos autos, origina-se da alienação de um imóvel pertencente ao espólio de Marcos Vinícius da Silva Vidal, companheiro falecido da exequente, que deixou dois filhos menores, conforme certidão de óbito (ID 81074046) e sentença de reconhecimento de união estável (ID 81074047). 5.1. Assim, presentes herdeiros incapazes, cujos direitos patrimoniais são diretamente afetados pela presente execução, atrai a citada vedação expressa do art. 8o da Lei no 9.099/95, que proíbe o incapaz de ser parte nos processos deste rito.
6. Nesse ponto, a manifestação do Ministério Público (ID 81074051) foi precisa ao apontar que o crédito pertence ao espólio, tornando a intervenção ministerial obrigatória e o procedimento incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais. Trata-se, pois, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que impõe a extinção do feito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, motivo pelo qual não merece reparo a sentença recorrida quanto ao tema.
7. Lado outro, do exame dos autos, dessume-se que Dr. Edson Nunes Batista iniciou a demanda representando a parte exequente (ID 81073349). Após o bloqueio de valores da conta do executado, substabeleceu seus poderes à Dra. Cláudia Gontijo da Rocha Atta (ID 81074024) e, no mesmo dia, passou a representar o executado Abraão da Silva Costa (ID 81074026), concordando com a petição de sua colega que pedia a liberação dos valores bloqueados com base em um suposto acordo (ID 81074025).
8. Não obstante os argumentos dos causídicos recorrentes, a situação fática evidencia defesa de interesses de partes contrárias na mesma causa, sucessivamente, caracterizando infração ética e possível prática do tipo penal do art. 355, parágrafo único, do CP (patrocínio simultâneo).
9. O secular instituto da litigância de má-fé subsiste nos ordenamentos jurídicos modernos com o objetivo de evitar que as pessoas se utilizem do processo para prejudicar a parte adversa, a justiça ou com a intenção de atingir algum fim ilícito. Por tais motivos, há de ser combatida pelo julgador. A tese dos recorrentes de que buscavam apenas um "acordo" não afasta a ilicitude, pois o objetivo era usar o processo para conseguir um fim ilegal: contornar o direito sucessório e os direitos dos herdeiros menores. A participação no processo impõe a adoção de conduta ética, com deveres de boa-fé e lealdade processual, conforme o art. 5o do CPC.
10. Nesse toar, as condutas dos advogados recorrentes se amoldam às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80, incisos III e V, do CPC, quais sejam, "usar do processo para conseguir objetivo ilegal" e "proceder de modo temerário". A tentativa de utilizar o aparato judicial para validar um ato que prejudicaria incapazes, ocultando do juízo a real natureza do crédito, é uma afronta à dignidade da Justiça e justifica plenamente as sanções aplicadas.
11. Por fim, a condenação solidária dos advogados ao pagamento da multa e das custas, embora questionada pelos recorrentes com base no art. 32 do Estatuto da Advocacia, encontra respaldo na gravidade da conduta de induzir o Juízo em erro. A responsabilidade por dano processual recai sobre todos que para ele concorrem e a expedição de ofícios à OAB/DF e ao Ministério Público não é uma penalidade, mas um dever do magistrado ao se deparar com indícios de crime e de infração disciplinar.
V. Dispositivo
12. Recursos desprovidos.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno os recorrentes vencidos, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado recorrente, suspendo apenas em relação a ele, a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o, art. 373, I; CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.